Tribunal: STF
Processo: AI 359871
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração: conhecimento como
agravo regimental, nos termos da jurisprudência da Corte. 2. FGTS:
diferenças de correção monetária: planos econômicos: RE prejudicado,
na parte em que satisfeita a pretensão da CEF pela decisão do STJ
que deu provimento parcial ao recurso especial, na linha da
jurisprudência do STF: agravo regimental provido, para alterar a
decisão agravada em tais termos e, em conseqüência, nela, tornar
sem efeito a parte do dispositivo relativa aos honorários de advogado.